Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717396-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA, MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivanildo Teles Sirotheau Correa e Maria Thereza Cal Sirotheau Correa contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 46489256) que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento para reduzir a penhora mensal a 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria percebidos pelos devedores para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 46546486), os embargantes aduzem omissão no decisum por não ter analisado o pedido de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso, diante do aludido risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da retenção de verba de natureza alimentar, especialmente diante do entendimento firmado por essa 2a Turma Cível acerca da impenhorabilidade dos numerários nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0742853-45.2022.8.07.0000. Sobre a matéria discutida nos autos do aludido recurso, afirma não ter ocorrido mudança nas condições de fato e de direito, de modo que seus efeitos deveriam irradiar sobre a decisão impugnada na origem, que deferiu a penhora mensal sobre os proventos de aposentadoria dos embargantes. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para reformar a r. decisão e deferir o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão atacada no processo de origem. É o relato do necessário. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. A despeito da argumentação deduzida pelos embargantes, não se verifica a omissão apontada. Isso porque a decisão embargada analisou as teses aventadas pelos embargantes à luz das normas e do entendimento jurisprudencial dominante aplicável à matéria para concluir pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas parcialmente, reduzindo-se o percentual de constrição mensal sobre os proventos dos devedores para 10% (dez por cento). Assim, incabível, como pretendem os embargantes, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender por completo o curso do cumprimento de sentença de origem. Com efeito, registrou-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou a impenhorabilidade da verba salarial quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frisou-se, ainda, que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ[2], a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Demais disso, quanto ao objeto do recurso de agravo de instrumento n. 0742853-45.2022.8.07.0000, verifica-se que se tratava de impugnação à penhora que recaiu sobre valores depositados em conta bancária em nome dos devedores embargantes, verba com natureza salarial e reconhecida, de fato, por essa e. Turma, como absolutamente impenhorável, conforme voto proferido pelo Exmo. Des. Hector Valverde. Mencionado recurso, contudo, ainda não transitou em julgado. A presente hipótese, a seu turno, versa sobre a penhora mensal de percentual sobre os proventos de aposentadoria dos devedores. Embora se trate, igualmente, de verba de natureza alimentar, o objeto da discussão é distinto e, a princípio, não se evidencia prejudicialidade entre as matérias. 3. Com essas considerações, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Aguarde-se o decurso do prazo para contraminuta. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx, acesso em 25/4/2023, às 16h.